Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744414-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAGALI DE FATIMA REIS ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAGALI DE FÁTIMA REIS ANDRADE em que aponta como autoridade coatora a SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante informa que foi preterida da ordem cronológica de pagamento de pensão por morte a que teria direito, conforme inclusive reconhecido pela autoridade impetrada. Por isso, conclui que o pedido liminar para pagamento do valor deve ser deferido. No mérito, pugna para que a segurança seja confirmada, por violação ao artigo 37 da Lei no 4.320/1964, assim como pela preterição dada pela autoridade coatora, de modo que os pagamentos ocorram na ordem cronológica de exigibilidade. Pelo despacho de ID de no 65290618, determinei que a impetrante regularizasse o feito. Em atendimento, a impetrante realizou emenda à inicial, oportunidade em que acrescentou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – ID no 66254318. É o relato do necessário. DECIDO. De início, relembro que o pedido de gratuidade pode ser feito a qualquer tempo, bem como que é cabível emenda à inicial em sede de mandado de segurança, que comporte pedido de concessão da referida benesse. Assim, como a impetrante apresentou a documentação para análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, cabível a avaliação do pedido. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso em apreço, o despacho supracitado estipulou prazo para a impetrante regularizar o feito, inclusive quanto às custas do presente remédio constitucional, o que, em resposta, foi atendido, tendo sido acrescentado o pedido para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, inclusive juntou-se a declaração de hipossuficiência – ID no 66254318 / 66254320 a 66254322. Portanto, é caso de se deferir a gratuidade à impetrante. No que concerne à data do ato impugnado, apesar de a impetrante informar que a omissão do pagamento se deu em 11/7/2019, o prazo para impetração de mandado de segurança é renovado mês a mês. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. VIA ELEITA ADEQUADA. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. EXERCÍCIOS ANTERIORES. FONTES DE RECURSOS DISTINTAS. PROVA DA PRETERIÇÃO. CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O mandado de segurança é via eleita adequada para discutir obediência à ordem cronológica de pagamento, haja vista não se confundir com meio processual substitutivo de ação de cobrança. 2. O orçamento público é executado de acordo com a lei orçamentária anual. Dessa forma, as dívidas que ultrapassam o exercício financeiro são incluídas em pagamentos de “exercícios anteriores”. Assim, possuem fontes de recursos e classificação por unidade de pagamento distintas e apartadas do orçamento anual convencional. 3. A prova pré-constituída quanto à ordem de preterição deve ser feita em relação à categoria orçamentária respectiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1396284, 0722136-46.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2022, publicado no DJe: 10/02/2022.)” Nesse âmbito, a controvérsia não trata de mera cobrança, mas, sim, de suposta preterição quanto à ordem de pagamento. Logo, cabível a impetração de mandado de segurança, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FORNECIMENTO E SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL PRESTADOS PELA IMPETRANTE ATINENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EXERCÍCIOS ANTERIORES. CUMPRIMENTO DO ESTATUÍDO NO ART. 5o DA LEI 8.666/93 E NA LEI DISTRITAL 5.760/2016. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – A ordem cronológica de pagamento das despesas decorrentes das contratações de serviços e obras e das aquisições realizadas pela Administração Pública dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, prevista na Lei no 8.666/93 e na Lei Distrital no 5.760/16, devem observar a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, uma vez que as despesas atinentes a exercícios findos possuem rubrica distinta, sendo que a cronologia do pagamento a ser observada é a de exercícios anteriores. 2 – A parte final do artigo 3o da Lei Distrital no 5.760/2016, que determinava a observância de pagamento em ordem cronológica, “e custeadas pela mesma fonte de recursos, ainda que sejam originárias de exercício encerrado” foi suspensa liminarmente por decisão do Conselho Especial do TJDFT no bojo da ADI no 2017.00.2.004857-3. 3 – Certo é que o orçamento segue o princípio da anualidade e, assim, as dívidas reconhecidas voluntariamente pelo Distrito Federal e que passaram de um ano para outro são incluídos em restos a pagar ou em exercícios anteriores, que possuem rubricas diferentes (fontes de recursos distintas), pois o exercício financeiro e orçamentário do ano em curso não se confunde com os exercícios findos e, assim, não tendo a Impetrante demonstrado que houve preterição quanto a seu débito em relação a ordem cronológica de pagamento de exercícios findos, inexiste direito líquido e certo. Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1058005, 0710612-91.2017.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2017, publicado no DJe: 20/11/2017.)” Ultrapassadas as referidas questões, quanto ao pedido liminar, para determinação de que haja o pagamento do valor referente à pensão por morte de que teria direito (diferença de pensão vitalícia), por ter sido inobservada a ordem cronológica de pagamento, importante observar, inicialmente, que a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), se condiciona à comprovação de fundamento relevante, capaz de comprovar, cabalmente, o direito buscado. Não só isso, é necessário que haja possibilidade de lesão grave ou mesmo de difícil reparação, caso a medida não ocorra de modo imediato. Ademais, a prova pré-constituída, já que a via do mandamus não comporta dilação probatória, deve estar de pronto evidenciada. Ocorre que, no caso em apreço, a princípio, não há probabilidade do direito invocado. Isso porque, a impetrante não trouxe prova cabal de que houve a preterição da ordem cronológica de pagamento, ainda que, de fato, haja prova no sentido de que a Administração Pública reconheceu o direito de a impetrante perceber o benefício. Com efeito, imperioso destacar que o orçamento público é orientado pelo Princípio da anualidade, de modo que as dívidas reconhecidas de modo voluntário pelo Distrito Federal e que passaram de um ano para outro são incluídas sob a rubrica de “restos a pagar” ou em “exercícios anteriores”, possuindo, assim, cunhos diversos, ou seja, fontes de recursos diferentes. O exercício financeiro e o orçamentário do ano em curso é distinto dos exercícios findos. Dessa forma, como a impetrante não provou que ocorreu a preterição do débito em relação à ordem cronológica de pagamento dos exercícios findos, não há que se falar em direito líquido e certo. Aliás, a redação do artigo 37 da Lei Federal de no 4.320, de 17 de março de 1964 dispõe que: “Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”. (Grifei) Portanto, a partir do exposto, tem-se que a redação legal se refere à possibilidade de observância da ordem cronológica, e não quanto à obrigatoriedade. Mesmo que assim não fosse, é visto dos autos que o DF reconheceu que deve ocorrer o pagamento, com a informação de que o processo administrativo da parte impetrante, visando ao pagamento do valor ora questionado, encontra-se em trâmite (ID no 65257408 - Pág. 1). Por todo o exposto, não se nega que o DF assumiu que deve os valores, mas não há demonstração de que a impetrante foi preterida quanto à ordem cronológica de pagamento dos exercícios findos, que, frise-se, possui fontes de recursos e classificação por unidade de pagamento diferentes e afastadas do orçamento anual convencional, máxime se a impetrante informa que o pagamento não ocorreu no ano de 2019, e a negativa, como novo (e último) cálculo feito pelo DF, ocorreu no ano de 2022, de modo que não se trata sequer do ano corrente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça à impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, pessoalmente, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o deferimento parcial do pedido liminar. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12 da citada lei. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador